Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA FIXADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de guarda c/c regulamentação de visitas proposta visando à fixação da guarda e ao estabelecimento de regime de convivência com a filha comum. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo guarda compartilhada aos genitores, com lar referencial materno, e regulamentando a convivência paterna conforme termos acordados pelas partes. Inconformada, a autora interpôs apelação requerendo a modificação do local de devolução da criança após os finais de semana de visitas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há fundamento fático ou jurídico suficiente para a modificação do regime de convivência paterna quanto ao local e horário de devolução da criança, anteriormente fixados por sentença com base em acordo entre os genitores.
III. Razões de decidir
3. A sentença fixou o regime de convivência paterna com base em concordância expressa das partes, conforme manifestado nos autos, especialmente em réplica apresentada pela autora.
4. A alteração do regime de convivência exige demonstração de circunstâncias supervenientes relevantes e capazes de justificar a modificação, o que não foi apresentado pela apelante.
5. A alegação de dificuldade de comunicação entre os genitores não constitui motivo suficiente para alteração do regime, sobretudo diante da necessidade inevitável de diálogo mínimo entre os pais em razão da guarda compartilhada.
6. A manutenção do regime fixado observa o princípio do melhor interesse da criança, preservando sua rotina e estabilidade, conforme preconizado pelo art. 4o do ECA e pela jurisprudência consolidada do TJDFT.
7. A tentativa de modificação apenas no local de devolução da criança, sem demonstração de prejuízo concreto, revela-se inconsistente e contrária ao conteúdo anteriormente pactuado pela própria apelante.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589; CPC/2015, arts. 487, I; 85, §§ 2o, 11; ECA, arts. 4o e 33; Decreto no 99.710/90 (Convenção sobre os Direitos da Criança), art. 9. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1698778, 0700082-84.2020.8.07.0012, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJe 02.06.2023. TJDFT, Acórdão 1434700, 0704366-53.2020.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.06.2022, DJe 13.07.2022.